Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela provisória - Superveniência de sentença - Perda do objeto.
A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento voltado à obtenção de tutela provisória, independentemente do trânsito em julgado.